Tribunal: TJDFT
Processo: 0740810-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE RECONHECIDA. APELO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO.
1. Reconhecimento de crédito decorrente de empréstimos verbais, garantidos por instrumento particular de confissão de dívida.
2. A análise de provas deve seguir o disciplinado no art. 370 do CPC. Acervo probatório dos autos insuficiente para o julgamento da questão sub judice.
3. A insuficiência de instrução processual e a subsequente fundamentação da sentença na ausência de provas, sem que tenha sido oferecida às partes a oportunidade para sua produção, configura cerceamento de defesa.
4. Os princípios do contraditório e da ampla defesa exigem que o julgador permita a produção de todos fatos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quando a demanda se baseia em questões factuais que demandam elucidação.
5. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.